Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO. COBRANÇA POR BOLETO. PAGAMENTO DEVERIA SER POR CONSIGNAÇÃO. DESLOCAMENTO MENSAL À AGÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c de indenização por danos morais, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 2.175,80 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos) a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente desde a cobrança indevida e juros de mora a partir da citação.
2. Nas razões recursais, sustenta que foi obrigado a comparecer na instituição recorrida para realizar os pagamentos do empréstimo contraído nos prazos de vencimento de cada parcela, ao invés da consignação automática em folha de pagamento. Ademais, argumenta que por diversas vezes compareceu à agência bancária e permaneceu por tempo excessivo até o seu efetivo atendimento, contrariando as disposições da Lei Distrital no 2.547/2000. E, por fim, narra que o lançamento do seu nome em mora por mais de vinte dias no cadastro positivo gerou uma redução dos seus pontos no Serasa score, consequentemente obtendo uma avaliação de crédito inferior ao desejado. Em razão do exposto, afirma que os fatos narrados confirmam o desvio produtivo ocasionado pela recorrida, requerendo o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenada a parte ré em danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ids 15086677/15086678/15086679. Contrarrazões apresentadas (id 15086694).
4. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral, consoante jurisprudência pátria já consolidada.
5. A lei distrital que limita o tempo de atendimento em agência bancária, por se tratar de lei local, apenas prevê sanção administrativa para o caso de demora no atendimento além do tempo previsto, cuja competência legislativa é da União para outros fins. Ademais, o fundamento da sentença não se relaciona com a teoria do desvio produtivo, de modo que os acontecimentos, narrados no processo, devem ser tidos como meros aborrecimentos do cotidiano. Neste sentido a jurisprudência. “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TEMPO EM FILA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL No 2.547/2000. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE FATO DO QUAL POSSA RESULTAR A CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE DA DEMORA EM SI TENHA ADVINDO LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, não apresentou contrarrazões. 2. Recurso Inominado interposto pelo réu onde requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), centrada no "fato gerador" consistente na demora no atendimento em estabelecimento bancário. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). 4. O recorrido aduz que esperou por 2 horas e 9 minutos (ID 12146252) para ser atendido na agência bancária da ré. O Juízo a quo entendeu que houve perda do tempo de vida útil e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00). Por outro lado, a instituição ré, ora recorrente, alega em suas razões recursais que a conduta praticada é incapaz de gerar dano moral indenizável, não tendo ultrapassado o mero aborrecimento da vida em sociedade. 5. A violação de legislação local (arts. 3o e 5o da Lei n. 2.547/2000) sobre tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência pátria. 6. Precedentes TJDFT: Banco do Brasil versus Beatriz da Silva Rocha, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão n.1162817, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento: 03/04/2019. Precedentes STJ: STJ. 3a Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017. STJ. 4a Turma. REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019. 7. O tempo de espera descrito nos autos para o atendimento na agência da recorrente causa desconforto, é certo, mas faz parte do aborrecimento da vida em sociedade nos dias atuais. Além disso, não constam nos autos circunstâncias aptas a modificarem a natureza da situação experimentada pelo autor recorrido, no sentido de haver sofrido qualquer tipo de ofensa, vexame ou constrangimento dentro da agência bancária. De forma que a não demonstração de ofensa ao direito personalíssimo da parte recorrida impõe o afastamento da indenização por danos morais fixada no Juízo de origem. 8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1218918, 07008419420198070008, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ademais, tal como consta da inicial, o autor relata a demora no atendimento em apenas uma única oportunidade, não havendo falar em dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custa recolhidas. Condenado o recorrente a pagar honorários para o patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.